Tribunal: TJMT
Processo: 1011659-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011659-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DARCI POTRICH - CPF: 053.480.130-72 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO. EMPRESA DESTINATÁRIA POSTERIORMENTE DECLARADA INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA BOA-FÉ. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela recursal no Agravo de Instrumento manejado em Ação Anulatória de Débito Fiscal, cujo objeto é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado por Notificação de Auto de Infração – NAI n. 141329000872019137, decorrente da cessação do diferimento do ICMS motivada pela inidoneidade da empresa destinatária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o contribuinte, produtor rural, pode ser eximido da responsabilidade tributária pela cessação do diferimento do ICMS nas operações com produtos agropecuários, quando a empresa adquirente foi posteriormente considerada inidônea, alegando-se boa-fé nas transações realizadas.

III. Razões de decidir

3. O regime de diferimento do ICMS possui caráter excepcional e está condicionado à observância de requisitos legais objetivos, sendo incabível sua manutenção quando há dúvida relevante quanto à efetiva realização da operação.

4. Os elementos dos autos não comprovaram de forma inequívoca a entrega das mercadorias e a regularidade fiscal das operações, tampouco evidenciaram a boa-fé do contribuinte.
5. A exigência fiscal decorre de apuração de esquema de emissão de notas fiscais inidôneas, no qual a empresa destinatária integra organização criminosa, o que fragiliza a presunção de boa-fé.
6. A análise da tutela provisória em matéria tributária exige demonstração robusta da probabilidade do direito, ausente no caso concreto.
7. O exame do mérito da demanda originária está limitado, neste momento, à presença dos requisitos da tutela de urgência, sendo incabível incursão aprofundada sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de prova robusta quanto à efetiva realização da operação comercial e à boa-fé do contribuinte impede a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade de crédito tributário fundado em cessação de diferimento do ICMS motivada por inidoneidade da empresa destinatária.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 124, I; CPC, arts. 300, caput, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.155.210/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.08.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso de Agravo Interno interposto por
Darci Potrich,
contra a decisão
proferida por este Relator,
que, no bojo do Agravo de Instrumento n. 1011659-35.2025.8.11.0000, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado para suspender a exigibilidade de crédito tributário constituído por meio da Notificação de Auto de Infração – NAI n. 141329000872019137, impugnada em Ação Anulatória de Débito Fiscal que tramita perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

O Agravante alega que ajuizou ação anulatória com o objetivo de desconstituir a Notificação de Auto de Infração – NAI n. 141329000872019137, no montante de R$ 2.092.199,58, lavrada sob a alegação de ausência de recolhimento de ICMS incidente sobre operações envolvendo produtos agropecuários, em decorrência da interrupção do diferimento tributário motivada pela posterior declaração de inidoneidade da empresa destinatária das mercadorias.

Argumenta que a documentação apresentada comprova que, à época da emissão das notas fiscais, a empresa adquirente – Agropecuária Itaúna Ltda. – possuía regularidade fiscal, conforme consulta realizada no sistema SINTEGRA/MT, demonstrando a sua boa-fé na realização das operações comerciais.

Sustenta que, no caso, inexiste “interesse comum” entre vendedor e comprador, de modo que não se configura a solidariedade tributária nos termos do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, especialmente porque não possuía qualquer controle sobre a destinação final das mercadorias após a sua saída da propriedade rural.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se pode imputar responsabilidade tributária ao vendedor de boa-fé, em casos de quebra de diferimento, quando ausente demonstração de dolo, fraude ou conluio com a empresa adquirente posteriormente declarada inidônea.

Assevera que os elementos constantes dos autos evidenciam a probabilidade do direito invocado, especialmente diante da jurisprudência firmada no âmbito do STJ e deste Tribunal, que reconhece a impossibilidade de responsabilização do produtor rural nas hipóteses em que comprovada a boa-fé na operação de venda com ICMS diferido.

Com essas razões, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela recursal pleiteada, com o consequente deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Notificação de Auto de Infração n. 141329000872019137.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 289879399).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto por Darci Potrich, contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento por ele manejado, no qual se buscava a reforma da decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1004028-17.2025.8.11.0040, que indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído por meio da Notificação de Auto de Infração n. 141329000872019137.

Ao reexaminar os autos e os argumentos apresentados pelo Agravante, constata-se que não foram apresentados elementos novos, fáticos ou jurídicos, que justifiquem a reconsideração da decisão agravada.

Conforme já consignado por ocasião da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, diante da devolutividade restrita que rege o agravo de instrumento, a análise exauriente do mérito da controvérsia mostra-se incabível nesta fase processual. A atuação do Relator, nesse momento, limita-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, sem que haja uma incursão no mérito da demanda, evitando assim a supressão de instância.

No caso em exame, o Agravante insiste na tese de que teria agido com boa-fé ao realizar operações comerciais com a empresa Agropecuária Itaúna Ltda., cuja regularidade fiscal, à época, seria comprovada por meio de consulta ao sistema SINTEGRA/MT.

Alega, ainda, que não poderia ser responsabilizado pela interrupção do diferimento do ICMS, uma vez que inexistiria prova de dolo, fraude ou conluio com a adquirente, posteriormente declarada inidônea.

Entretanto, conforme destacado na decisão agravada, os documentos apresentados não se mostraram suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade das operações de venda realizadas, tampouco a efetiva entrega das mercadorias.

A ausência de comprovação de pagamento e de transporte dos produtos comercializados fragiliza, desde logo, a alegação de boa-fé do contribuinte, tornando prematura a pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base apenas em presunções.

Acrescente-se que a exigência fiscal decorre de procedimento instaurado no contexto de operação que apurou esquema de emissão de notas fiscais inidôneas, no qual foi identificada a atuação de organização criminosa envolvendo a empresa adquirente das mercadorias. Nesse cenário, o diferimento do ICMS, sendo regime excepcional e condicionado ao cumprimento de requisitos legais objetivos, não pode ser preservado diante da incerteza quanto à efetiva ocorrência das operações.

Conforme assentado na decisão impugnada, o deferimento de tutela provisória em matéria tributária exige demonstração robusta da probabilidade do direito, o que, na hipótese dos autos, não se verifica. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam dúvida relevante quanto à legitimidade das operações e ao atendimento das exigências normativas que autorizam o diferimento, o que recomenda cautela na apreciação do pedido.

É de se reiterar, ainda, que a apreciação do Agravo de Instrumento restringe-se, neste momento processual, à análise dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, não se admitindo incursão aprofundada sobre o mérito da demanda originária, o que somente será possível após a formação do contraditório e a instrução adequada.

Assim, ausentes novos elementos capazes de afastar os fundamentos que sustentaram a negativa da medida liminar, impõe-se a manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por Darci Potrich, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025